Tribunal: TJDFT
Processo: 0762792-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE PENSÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de restabelecer em favor da autora a Pensão Militar em questão; bem como ao pagamento dos retroativos, desde o mês de outubro/2021, até a data do efetivo restabelecimento do benefício, no valor de R$ 7.822,08 (sete mil oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos), sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso interposto pela parte ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao Art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. A controvérsia incide sobre o direito da autora de receber Pensão Militar por morte do seu cônjuge, integrante da carreira da Polícia Militar do Distrito Federal.
4. Depreende-se dos documentos acostados aos autos a inocorrência de acumulação de Pensões Militares, e, segundo informações do Portal da Transparência da União, não merece prosperar a alegação do réu de que a autora recebe Pensão Militar decorrente do falecimento do Capitão do Comando do Exército Mariano Cieslak.
5. Ademais, restou incontroverso nos autos que, conforme o Art. 29 da Lei 3.765/60, que dispõe acerca das pensões militares, e segundo o Art. 54 da Lei Distrital 10.486/02, é possível a acumulação de pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimento ou aposentadoria; ou com pensão de outro regime.
6. Com efeito, na situação em tela, inexiste vício na acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria com a Pensão Militar por morte do cônjuge.
7. Nesse cenário, ainda se considerada a alegação do réu de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal oportunizou o contraditório à parte autora, verifica-se a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o pagamento da Pensão Militar referente ao falecimento de Rubens de Castro Gomes, cônjuge da parte autora.
8. Ressalta-se, por fim, a aplicação do Art. 3o da EC 113/2021, o qual prevê, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a correção monetária e a compensação da mora pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Preliminar arguida em contestação rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.